Tribunal: TJPA
Processo: 0802428-34.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802428-34.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOAQUIM FERREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO A DESTEMPO. PRECLUSÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DECISUM
MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos e nem deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

1- Assim, ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido; bem como de o agravante não ter comprovado justa causa para a apresentação tardia de substabelecimento a fim de suprir a irregularidade processual, entendo por caracterizada a interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente, devendo ser aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802428-34.2020.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGRAVADO/APELADO: JOAQUIM FERREIRA MARQUES

APELANTE: BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em face de decisão monocrática de minha lavra, em que, em relação ao recurso do ora agravante, deixei de conhecê-lo, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRIMEIRA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO REALIZADO O PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SUPRIR VÍCIO. APRESENTAÇÃO A DESTEMPO. INFRINGÊNCIA DO ART. 103 E DO ART. 223 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. APELAÇÕES CÍVEIS NÃO CONHECIDAS.

1- A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo.

2- Não comprovado o preparo na interposição do recurso, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a intimação da parte, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

3- Por outro lado, o art. 103 do CPC/15 determina que “A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”, sendo a regularidade de representação processual, um dos pressupostos processuais, e, tendo sido a parte intimada para suprir a irregularidade, não havendo a respectiva apresentação

tempestivamente, operou-se a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC/15, não devendo ser conhecido o recurso.

4- Não conhecimento dos recursos de Apelação Cível, ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Em suas razões, sob o ID n. 10478908, o agravante alegou que deveria ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que inexistiria qualquer prejuízo em relação à apresentação de substabelecimento fora do prazo legal, sendo, portanto, vício sanável, cuja juntada tardia supriria a irregularidade processual.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID n. 10950432, em que o agravado rechaçou os argumentos apresentados pelo agravante; pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso, e pela aplicação das penas por litigância de má-fé diante de recurso protelatório.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Anoto que o agravante não apresentou nenhum argumento capaz de infirmar a decisão por ora combatida.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
No que se refere à Apelação do Banco Santader S.A, anoto também que não se verifica requisito para a sua admissibilidade.

Com efeito, o art. 103 do CPC/2015 prescreve o seguinte:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.”

Desse modo, trata-se de meio legal para que o advogado possa, em juízo, demandar em nome de quem pretende representar. Portanto, constitui requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, o art. 223 do CPC/2015 estabelece,
in verbis
:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Dessa forma, não tendo o apelante realizado a regularidade de representação processual, dentro do prazo legal, e não havendo causa justificadora, tendo sido alegado apenas suposta ausência de prejuízo, verifico que se operou a preclusão temporal, restando ausente pressuposto processual.

Coadunando a esse entendimento, o entendimento do STJ, senão vejamos:

‘SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA NS. 115 E 187 DESTA CORTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO APÓS SEU TRANSCURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

...

III - Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do CPC/2015, deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do art. 932, parágrafo único. Na hipótese, houve transcurso do prazo de cinco dias sem que o causídico apresentasse o instrumento de mandato.

...

V - Impossibilitada a análise do requerimento de dilação de prazo, porquanto apresentado após o transcurso, in albis, do anteriormente assinalado e, portanto, caracterizada a preclusão temporal.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

...

VIII - Agravo Interno improvido.’ (AgInt no AREsp n. 2.042.586/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA

REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.’ (AgInt no AREsp n. 1.975.232/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,

Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).”

Assim, não tendo sido suprido o vício acerca da irregularidade de representação processual no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão, o recurso de Apelação Cível não deve ser conhecido.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, impondo, ainda, a teor do art. 1.021, § 4º, do CPC, multa, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, diante da interposição de recurso com argumentos manifestamente improcedentes, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023